Tribunal: TJDFT
Processo: 0752887-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752887-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RENATA MARTINS MENDES LIBERAL RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta pela Promotoria de Justiça, com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra ato jurisdicional proferido pelo Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, autos no 0703183-44.2025.8.07.0016, consistente em revogar medidas protetivas anteriormente deferidas, sob o entendimento de que: “o autor do fato não representa um risco à vítima, sendo a continuidade da restrição de seus direitos sem um fato específico uma ação que não encontra respaldo no princípio da razoabilidade.” A Reclamante afirma que, em 07/04/2025, o Ministério Público solicitou audiência de justificação para tratar da mudança de comportamento do autor dos fatos em relação aos filhos, mantendo-se as medidas protetivas após a audiência. Em 27/06/2025, a assistência da vítima relatou que o autor estava entrando no condomínio onde ela reside, causando intimidação, embora não configurasse descumprimento da medida. Foi requerida a ampliação das medidas para impedir o ingresso no condomínio, inclusão da vítima no programa Viva-flor e no DMPP, além da imposição de tornozeleira eletrônica, juntando vídeo como prova. A Promotoria de Justiça narra que, apoiou integralmente os pedidos. Apesar disso, o juiz indeferiu o pleito. Posteriormente, o autor requereu a revogação das medidas, que foi deferida, sob o fundamento de ausência de risco atual à vítima e falta de fato novo, considerando o princípio da razoabilidade. A Reclamante afirma que decisão impugnada ignorou provas concretas de risco atual à vítima, haja vista a existência de vídeo que mostra o requerido entrando no condomínio, conduta intimidatória e incompatível com a revogação das medidas protetivas. Sustenta que persistem práticas de violência patrimonial, incluindo abertura de empresa em nome da vítima, movimentações bancárias e uso indevido de seu CPF, configurando risco contínuo. Narra que a Promotoria de Justiça se manifestou pela manutenção e ampliação das medidas e que o encontro no supermercado, usado para afastar o risco, reforça a tensão. A ausência de denúncia formal não justifica a revogação, porque as medidas são autônomas (art. 12-C da Lei Maria da Penha). Afirma que a decisão impugnada desconsidera elementos que visam proteger a integridade física e psíquica da ofendida, sendo as medidas protetivas fundamentais para prevenir e interromper o ciclo de violência. Alega que as medidas protetivas conferem às mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar não só a proteção e tranquilidade diante de seu agressor, mas uma espécie de garantia de sua vida, integridade física e psicológica, segurança e sossego. Assim, defende que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Sustenta que indeferir a medida seria prolongar o sofrimento da reclamante e propiciar novas investidas do reclamado contra a sua integridade física e psicológica. Por fim, requer: a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser a requerente pessoa necessitada na acepção jurídica do termo; b) A admissibilidade do recurso; e, c) A concessão da liminar para fins de reestabelecer as medidas protetivas. É o relatório. Decido. O patrocínio em juízo da reclamante pela Defensoria Pública é um indicativo de que se trata de pessoa hipossuficiente economicamente. Assim, defiro os benefícios da gratuidade de justiça requeridos, podendo, no entanto, ser revisto a qualquer tempo. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Do cotejo dos autos, verifica-se que a insurgência da reclamante se volta contra ato judicial que revogou medidas protetivas deferidas anteriormente, sob o argumento, em resumo, de que o autor do fato, ora reclamado, não representa risco à vítima, sendo a continuidade da restrição de seus direitos sem um fato específico uma ação que não encontra respaldo no princípio da razoabilidade. A concessão da medida liminar, em qualquer procedimento jurisdicional, exige que a parte requerente demonstre, de forma cristalina, que o ato impugnado possui aptidão para causar dano irreparável ou de difícil reparação à parte adversa e que há evidente risco em se aguardar o provimento de mérito veiculado no processo. O requerido é ex-companheiro da vítima e, segundo narrativa da ofendida, cometeu violências patrimonial, psicológica e moral, inclusive criando empresa em nome da vítima, controlando valores sem repasse, intimidando-a, manipulando informações com os filhos e realizando operações financeiras em seu nome. Em outra Reclamação apresentada pela Reclamante, contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido de ampliação de medidas protetivas de urgência (MPU), o magistrado de origem, ao analisar o conteúdo de vídeo constante dos autos, concluiu que a conduta do requerido — consistente em deixar o filho no condomínio e dialogar com funcionário da portaria — não revelou qualquer traço de agressividade, ameaça ou descumprimento da ordem judicial vigente. Nessa linha, entendeu-se injustificada a ampliação da medida protetiva, motivo pelo qual tal pedido foi indeferido. Agora, nesta Reclamação a requerente reitera, basicamente, os mesmos argumentos anteriormente apresentados. A manutenção das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei no 11.340/2006, deve observar estritamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que implicam restrição significativa aos direitos fundamentais do reclamado, como liberdade de locomoção e convivência familiar. Tais medidas possuem natureza excepcional e somente se justificam diante da demonstração clara e objetiva de risco atual à integridade física ou psíquica da reclamante. No caso em análise, não há notícia de fatos novos ou qualquer conduta que configure ameaça ou descumprimento das determinações judiciais anteriormente impostas. A ausência de elementos concretos que indiquem perigo iminente torna desarrazoada a continuidade das restrições, sob pena de transformar medidas protetivas, concebidas para salvaguardar direitos, em instrumentos de constrangimento indevido ao reclamado. Importa destacar que a reclamação criminal, ainda que voltada à tutela da mulher vítima de violência doméstica, não pode ser utilizada de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar sua finalidade e comprometer a segurança jurídica. O direito à proteção contra violência não se sobrepõe de maneira absoluta ao direito de liberdade, devendo ambos ser ponderados à luz do caso concreto. Assim, sem a demonstração de risco concreto e atual, não se justifica a concessão ou manutenção da medida liminar, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao devido processo legal, bem como à própria essência das medidas protetivas, que não podem servir como mecanismo de punição ou retaliação. A banalização da concessão dessas medidas, sem a devida análise da existência de elementos mínimos que indiquem a prática de violência, compromete a seriedade da proteção legal e pode gerar indevido cerceamento de direitos, além de desvirtuar o propósito da norma. Portanto, evidenciada a ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, inviável a concessão do pleito liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte reclamada, a respeito da reclamação para que dela tome conhecimento e se manifeste formalmente sobre seu interesse na causa. Após, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator